Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Apreensão de 859,3 g de cocaína, além de uma balança de precisão digital e 88 unidades de microtubos plásticos comumente utilizados para venda da droga. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Alegação de ausência de autoria delitiva. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.